Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCÊNDIO MAJORADO (ART. 250, §1o, II, “A”, CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA DIGITAL. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PERIGO CONCRETO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO APENAS DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de incêndio majorado (art. 250, § 1o, II, “a”, c/c art. 61, II, “a” e “f”, CP, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia; (ii) verificar se a materialidade, autoria e dolo estão comprovados, incluindo a existência de perigo concreto apto a caracterizar o art. 250 do CP; (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena, especialmente motivos, consequências, agravantes e pena de multa; (iv) estabelecer se é devida a fixação do valor mínimo a título de reparação de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova digital consistente em prints de mensagens de WhatsApp é válida quando apresentada espontaneamente pela vítima e desprovida de indícios de adulteração, não havendo quebra da cadeia de custódia nem obrigatoriedade de perícia na ausência de impugnação oportuna.
4. A palavra da vítima, firme e coerente, apresenta especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por testemunhos, imagens de CFTV e demais elementos probatórios.
5. O conjunto probatório revela de forma harmônica a autoria do incêndio pelo réu, que permaneceu sozinho no imóvel, enviou mensagens hostis, foi visto saindo da residência e, logo após, iniciou-se o fogo.
6. O laudo pericial atesta que o incêndio expôs a perigo a saúde e a incolumidade de pessoas que estivessem no imóvel, caracterizando o perigo concreto exigido pelo art. 250 do CP.
7. Não há base fática para a desclassificação para dano qualificado, pois a conduta do agente gerou risco real à integridade física de terceiros e ao patrimônio, extrapolando o tipo do art. 163 do CP.
8. Os motivos do crime, lastreados em ciúme exacerbado e comportamento possessivo, revelam maior reprovabilidade da conduta e justificam a valoração negativa da circunstância judicial.
9. A valoração negativa das consequências é adequada diante da destruição de bens e lembranças pessoais de elevado valor sentimental.
10. A agravante do art. 61, II, “f”, CP incide validamente, por se tratar de circunstância autônoma não abrangida pelo tipo penal.
11. Corrige-se erro material no cálculo da pena-base, preservando-se a fração de aumento aplicada às circunstâncias judiciais desfavoráveis.
12. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, impondo-se sua redução diante do excesso verificado.
13. O valor mínimo de reparação é devido, pois houve pedido expresso do Ministério Público e laudo pericial que apurou prejuízo material de R$ 7.000,00, assegurado o contraditório durante a instrução.

IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “a” e “f”, 91, I, 163, parágrafo único, III, 250, §1o, II, “a”; CPP, arts. 156, 158-A a 158-F, 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 12/12/2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18/08/2020, DJe 24/08/2020; TJDFT, ApCrim 0702758-12.2023.8.07.0008, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, DJe 09/05/2025; TJDFT, ApCrim 0711829-10.2024.8.07.0006, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, DJe 09/05/2025; TJDFT, ApCrim 0706792-46.2022.8.07.0014, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, DJe 12/04/2025; TJDFT, ApCrim 0700949-68.2024.8.07.0002, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJe 10/04/2025; TJDFT, Acórdão 2044032, 0710850-51.2024.8.07.0005, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, DJe 25/09/2025.